Tribunal: TJES
Processo: 5000455-46.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000455-46.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CELSO MAXIMO DA SILVEIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000455-46.2022.8.08.0021

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDO: CELSO MAXIMO DA SILVEIRA e outro

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO AUTORAL QUE REALIZOU A VENDA DE VEÍCULO E O COMPRADOR NÃO REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RECONHECIMENTO DA RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, ajuizada por Celso Maximo da Silveira em face do DETRAN/ES e de Maicon Barbosa da Silva. Narra o autor, em síntese, que vendeu um veículo marca/modelo SUNDOWN/MAX 125, placa MSI 9615, RENAVAM n° 00989620808 para o 2º requerido, e este não procedeu com a transferência da titularidade perante o DETRAN/ES. Assim, ajuizou a presente demanda, pretendendo: a transferência do veículo para o nome do segundo requerido; que se faça constar no Sistema do DETRAN/ES impedimento/restrição de circulação do veículo objeto da demanda em vias públicas; a atribuição ao segundo requerido a responsabilidade pelos pagamentos dos encargos e taxas de IPVA, licenciamentos e DPVAT; a remoção dos pontos atribuídos a título de infrações de trânsito, a partir de 2013 (data em que ocorreu a tradição da motocicleta) da habilitação do requerente; a declaração da nulidade de eventuais processos administrativos que resultaram na perda/cassação da habilitação para dirigir (se identificada tal circunstância); a declaração de nulidade das cobranças dos valores decorrentes multas aplicadas (com relação ao requerente); e, o restabelecimento o direito do requerente de dirigir, devolvendo sua carteira de habilitação (se constatada tal circunstância).

Em sede de contestação (ID. 4573522), o DETRAN/ES suscitou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva em relação ao IPVA, e em relação ao pedido de transferência do registro de propriedade. No mérito, alegou a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação da venda. Pleiteou pela improcedência da demanda.

O segundo requerido, mesmo citado (ID. 4573528), não se manifestou nos autos, conforme certidão de ID.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4573533), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o pedido de
Celso Maximo da Silveira
para
DECLARAR
que o autor está renunciando ao direito de propriedade do veículo motocicleta SUNDOWN/MAX 125, placa MSI 9615, RENAVAM n° 00989620808 com o ajuizamento desta ação, ficando afastada a responsabilidade dele sobre os débitos tributários, multas e demais encargos incidentes sobre o veículo, somente a partir citação do DETRAN/ES (27/01/2022).

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado (ID. 4573736). Em suas razões, sustenta que a sentença possui caráter
extra petita,
tendo em vista que não foi sequer mencionado pelo autor a pretensão de renúncia ao direito de propriedade do veículo. Assim, alega que a sentença desvinculou o veículo de qualquer proprietário, contrariando dispositivo legal, sendo que se o objetivo do juízo era evitar que o autor seja eternamente responsabilizado do veículo, deveria ter determinado a transferência da propriedade do bem ou a inserção do comunicado de venda, indicando o atual proprietário. Reitera, ainda, a alegação de responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação da venda. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, apenas o autor apresentou contrarrazões (ID. 4573739). Na ocasião, aduz que não se trata de sentença
extra petita,
uma vez que o julgamento está estritamente relacionado com o objeto da demanda. Sustenta que foi enfático ao afirmar que não é proprietário do veículo, razão pela qual deve ser mantida a sentença guerreada.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Aduz o recorrente que o julgamento da lide foi além dos pedidos elencados na exordial, pois, em que pese a sentença tenha reconhecido a renúncia do direito de propriedade do autor em relação ao veículo
SUNDOWN/MAX 125, placa MSI 9615, RENAVAM n° 00989620808, isto não foi pleiteado pelo autor.

Entretanto, entendo que não há que se falar em julgamento
extra petita,
tendo em vista que a fundamentação da sentença ocorreu através dos elementos que são relacionados de forma intrínseca ao pleito exordial, decorrendo de uma interpretação lógico-sistêmica da pretensão autoral, ainda que não expressamente formados pela parte requerente. Neste sentido, é o entendimento do C. STJ sobre o tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. 1. Quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta.
2. Não configura julgamento extra petita a decisão da Corte de origem que aprecia o pleito inicial interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.188.230/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/4/2019.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, "não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) e ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte" (AgInt no REsp 1.825.757/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.037.497/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO. REAJUSTE DE TARIFA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta.
2. Não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
[...] 6 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.127.497/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)
(grifei)

Desta feita, não obstante o autor tenha requerido a transferência dos débitos referentes ao veículo objeto da presente demanda, como consequência lógica do ajuizamento da ação, considera-se que, ao menos a partir do ajuizamento da ação, restou demonstrado que não exerce mais os direitos de proprietário sobre o veículo.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo de pisto, que assim destacou:

Assim, inexistentes indícios da alegada alienação, não cabe a pretensão de afastamento dos débitos incidentes sobre o bem a partir da suposta venda, ou que estes sejam anulados ou transferidos ao atual possuidor.

Entretanto, com o ajuizamento da ação, é possível entender que o autor está renunciando ao direito de propriedade e que o fato deve ser aceito em nome da segurança jurídica, para evitar que ele seja eternamente responsabilizado pelo veículo.

Sabe-se que a perda da propriedade pela renúncia está prevista no art. 1.275, inciso II do Código Civil, sendo que esta se trata de direito pessoal e potestativo do proprietário que, não tendo mais interesse na coisa, pode renunciar a ela, cessando os direitos e deveres inerentes à propriedade.

A renúncia de propriedade não exige forma específica,
apenas manifestação pública de vontade
, tratando-se de ato volitivo do próprio titular, que não pode ser condicionada a outros requisitos, pois a propriedade é direito individual consagrado pela Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXII, e não pode sofrer limitação, vez que afeto ao direito de usar, gozo, e livremente dispor da coisa.

No presente caso, verifico que, ao ajuizar a presente demanda, ainda que com pretensão de ser obter a transferência do bem e a inexigibilidade dos débitos oriundos após a venda do veículo em seu desfavor, o autor está notificando ao órgão competente que não é mais proprietário do veículo, não devendo mais ser responsabilizado pelos débitos dele decorrentes. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO IPVA do exercício de 2012 não pago Protesto efetivado Nos termos do artigo 6.º, incisos I e II, da Lei Estadual n.º 13.296/08, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é tanto do adquirente, no caso de aquisição de automotor com débito do imposto, quanto do antigo proprietário que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento Não houve a comunicação sobre a alienação do veículo à autoridade de trânsito no prazo correto No entanto, em anterior ação de obrigação de fazer promovida pelo antigo proprietário em face da atual, houve acolhimento do pedido cominatório, com expedição de ofício ao DETRAN, informando que, a partir de 2005, aquele não era mais o proprietário do veículo Além disso, no recurso de apelação então interposto, decidiu-se que os IPVA de 2005 e 2006 deveriam ser suportados pelo autor e os posteriores pela ré A expedição do ofício, com ciência inequívoca do órgão público, supriu o dever de comunicar a alienação Descabimento da cobrança de IPVA do apelado do exercício de 2012, se anterior decisão judicial havia determinado as providências necessárias pelo fato de que ele não era mais proprietário do veículo desde 2005 Pedido inicial julgado procedente Confirmação da sentença Recurso não provido. (Apelação n. 1017933-48.2016.8.26.0053, Relator Desembargador Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 12/04/2017)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. VENDA NÃO COMUNICADA. Inexistência de responsabilidade solidária do proprietário originário. Art. 6º, II, da Lei Estadual n. 13.296/2008, declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal. Ademais, cabível a mitigação da responsabilidade tributária por descumprimento do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Súmula n. 585 do C. Superior Tribunal de Justiça. Tributo de natureza real que incide sobre a propriedade do veículo automotor (Constituição Federal, art. 155, III), a qual se transfere pela tradição (Código Civil, art. 1.267). OCORRÊNCIA DE SINISTRO. Cobrança indevida. Inteligência do art. 14, § 2º, da Lei Estadual n. 13.296/08. Afastada a hipótese de incidência do IPVA. Precedentes. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1031756-89.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)

Apelação - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário precedida de cautelar de sustação de protesto Cobrança de IPVA Alienação de veículo Venda comprovada documentalmente A responsabilidade pelos débitos deve ser mantida até a data da alienação, quando possível a identificação do comprador do veículo ou, em caso negativo, até a data da efetiva comunicação de venda ao órgão de trânsito - Inteligência dos artigos 123, §1º, 134 e 257, caput e §7º do CTB Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação n. 1004233-41.2015.8.26.0602, Relator Desembargador Marcelo Theodósio, 11ª Câmara de Direito Público, j. 14/03/2017)

Portanto, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo,
ao julgar parcialmente procedente a ação para afastar a responsabilidade do autor sobre as multas e demais encargos
ocorridos somente após a citação do órgão de trânsito, momento em que este teve ciência inequívoca sobre a alteração de titularidade de domínio do bem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)